Tribunal: CARF
Processo: 11080.900893/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). RETIFICAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. TERMO INICIAL DO PRAZO QUINQUENAL.
Nos termos do § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, o prazo de cinco anos para homologação da compensação declarada pelo contribuinte inicia-se na data da entrega da Declaração de Compensação. Sendo admitida retificação válida, o prazo quinquenal conta-se da data da apresentação da DComp retificadora, a qual substitui integralmente a original para fins de análise do crédito compensado.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. IRPJ. ESTIMATIVAS MENSAIS. ERRO NO CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO E NO PERÍODO DE APURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. GLOSA MANTIDA.
Embora a jurisprudência administrativa reconheça que erros formais no código de arrecadação não impedem o aproveitamento do pagamento para fins de compensação — desde que o valor seja inequivocamente identificável —, incumbe ao contribuinte o ônus de comprovar a origem e a destinação do pagamento, inclusive quanto ao período de apuração e natureza do tributo. Ausente nos autos a documentação fiscal ou contábil que corrobore a alegação de equívoco no preenchimento da guia DARF, mantém-se a glosa do valor utilizado na compensação
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS. PARCELAMENTO. SALDO CONSOLIDADO CRESCENTE. LIQUIDEZ E CERTEZA COMPREMETIDAS.
O parcelamento de estimativas de IRPJ regularmente formalizado, ainda que suspenda a exigibilidade do crédito tributário e represente confissão irretratável de dívida, compromete o atendimento aos atributos de liquidez e certeza exigidos pelo art. 170 do CTN, especialmente quando, como no caso concreto, seu saldo consolidado vem aumentando ao longo dos anos, dado que os pagamentos efetuados sequer dão cobertura à Taxa de Juros de Longo Prazo incidente, restando claro que as antecipações levadas ao cômputo do saldo negativo permanecem inadimplidas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.900893/2011-20
ACÓRDÃO
1102-001.675 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP).
RETIFICAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. TERMO INICIAL DO PRAZO
QUINQUENAL.
Nos termos do § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, o prazo de cinco anos
para homologação da compensação declarada pelo contribuinte inicia-se
na data da entrega da Declaração de Compensação. Sendo admitida
retificação válida, o prazo quinquenal conta-se da data da apresentação da
DComp retificadora, a qual substitui integralmente a original para fins de
análise do crédito compensado.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. IRPJ. ESTIMATIVAS MENSAIS. ERRO NO
CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO E NO PERÍODO DE APURAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
INEXISTÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL.
GLOSA
MANTIDA.
Embora a jurisprudência administrativa reconheça que erros formais no
código de arrecadação não impedem o aproveitamento do pagamento
para fins de compensação — desde que o valor seja inequivocamente
identificável —, incumbe ao contribuinte o ônus de comprovar a origem e a
destinação do pagamento, inclusive quanto ao período de apuração e
natureza do tributo. Ausente nos autos a documentação fiscal ou contábil
que corrobore a alegação de equívoco no preenchimento da guia DARF,
mantém-se a glosa do valor utilizado na compensação
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS.
PARCELAMENTO. SALDO CONSOLIDADO CRESCENTE. LIQUIDEZ E CERTEZA
COMPREMETIDAS.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.675 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900893/2011-20
2
O parcelamento de estimativas de IRPJ regularmente formalizado, ainda
que suspenda a exigibilidade do crédito tributário e represente confissão
irretratável de dívida, compromete o atendimento aos atributos de liquidez
e certeza exigidos pelo art. 170 do CTN, especialmente quando, como no
caso concreto, seu saldo consolidado vem aumentando ao longo dos anos,
dado que os pagamentos efetuados sequer dão cobertura à Taxa de Juros
de Longo Prazo incidente, restando claro que as antecipações levadas ao
cômputo do saldo negativo permanecem inadimplidas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e no mérito, por voto de qualidade, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. Vencidos os Conselheiros Cristiane Pires Mcnaughton (relatora), Ana Cecilia Lustosa da
Cruz e Gustavo Schneider Fossati, que lhe davam parcial provimento, para afastar a glosa em
relação ao crédito referente às estimativas parceladas no valor de R$ 376.784,20. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Fernando Beltcher da Silva.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Cecilia Lustosa da Cruz
(substituto[a]integral), Cristiane Pires McNaughton, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro Rodrigues
de Sousa, Roney Sandro Freire Correa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente processo, na origem, de declarações de compensações de saldo
negativo de IRPJ apresentados pela Recorrente, com a utilização de crédito relativo ao ano
calendário de 1999, no valor de R$ 585.615,52.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.675 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900893/2011-20
3
O Despacho Decisório, sob o número de rastreamento 912648619 (fls. 23), não
homologou o direito creditório pleiteado, pois o montante comprovado das parcelas de
composição do crédito foi insuficiente para respaldar integralmente o valor do saldo negativo
alegado pela Recorrente:

Dessa forma, em razão da não homologação das Declarações de Compensação
apresentadas, os débitos indevidamente compensados foram enviados para cobrança:

Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 02/21)
na qual impugnou os fundamentos da decisão administrativa, sustentando que as divergências
apontadas são improcedentes.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, os membros da 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) proferiram o acórdão n.
08-45.069 (fls. 90/108), no qual, por unanimidade de votos, decidiram por não homologar as
compensações declaradas pela Recorrente, conforme os seguintes termos extraídos do voto:
(...) A preliminar de decadência do direito de rever o valor do saldo negativo
Como no saldo negativo em tela, referente ao ano-calendário 1999, foram
promovidas diversas glosas (R$ 873,39 para o IRRF, R$ 59.868,84 para as
estimativas pagas e R$ 378.784,20 para as estimativas parceladas) e a ciência do
ato administrativo que não homologou as compensações somente se efetivou no
dia 24/02/2011, a pessoa jurídica manifestante suscitou a configuração do
transcurso do prazo decadencial de cinco anos estabelecido pelo § 4o do art. 150
do CTN.
Como o contribuinte perderia no final de 2004 o direito ao crédito do ano de
1999, o que não se concretizou, pela apresentação do PER/DCOMP em
29/12/2004, nesta mesma data o fisco teve decaído o seu direito de alterar o
valor do saldo negativo pela pessoa jurídica apurado.
Ponderou ainda que o PER/DCOMP original foi transmitido em 29/12/2004,
enquanto o retificador no dia 22/09/2006. Que a contagem do prazo de cinco
anos não poderá se dar a partir desta última data, pois em ambos os documentos
o valor do saldo negativo foi o mesmo, ou seja, a quantia de R$ 585.615,52. (...)
Retornando-se à questão da inaplicabilidade do prazo decadencial para a glosa de
parcelas de crédito computadas na mensuração do saldo negativo, não se pode
perder de vista que na análise do direito creditório a autoridade administrativa
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.675 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900893/2011-20
4
deve perquirir acerca do atendimento dos atributos da certeza e da liquidez do
crédito informado no PER/DCOMP, de forma a dar cumprimento ao estabelecido
pelo caput do art. 170 do CTN, verbis: (...)
Para tanto, a autoridade administrativa deverá concluir a análise do crédito
informado pelo contribuinte no procedimento compensatório antes da
consumação do prazo de cinco anos determinado pelo § 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, não havendo qualquer regramento que o impeça de efetuar
glosas de períodos em relação aos quais haja transcurso de prazo superior a cinco
anos, conforme quer fazer crer a pessoa jurídica litigante.
Importante noticiar a existência de recente decisão da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, instância máxima do contencioso administrativo, em total
sincronia com o entendimento ora adotado: (...)
Como visto, a linha de raciocínio por este julgador trilhada foi a mesma que se
prestou para que a CSRF considerasse como procedente o recurso da Fazenda
Nacional.
Como forma de demonstrar o absurdo existente na tese que estende para a
análise do crédito e às compensações a ele relacionadas o prazo decadencial de
cinco anos do § 4o do art. 150 do CTN, trago à colação um exemplo hipotético:
suponhamos que determinado contribuinte apure um saldo negativo de IRPJ,
relativamente ao ano-calendário "x", e transmita o PER/DCOMP somente no dia
30 de dezembro do ano "x + 5". Dessa forma, terá postulado seu direito creditório
antes do transcurso do prazo de cinco anos previsto pelo art. 168 do CTN.
Outrossim, caso viéssemos a ter por aplicável a regra da decadência do direito de
lançar prevista no § 4o do art. 150 do CTN para a análise do direito creditório,
nenhuma medida tendente a verificar a certeza e a liquidez do saldo negativo
poderia ser adotada pela Fazenda Nacional, quanto ao crédito apurado no ano-
calendário "x". Isso porque a partir do dia 1o de janeiro do ano "x + 6" o malsinado
prazo de cinco anos já teria sido ultrapassado.
O caso é bem parecido com o ora analisado em que o prazo final para a
postulação do saldo negativo do ano-calendário 1999 foi o dia 31/12/2004 e o
PER/DCOMP original foi transmitido em 29/12/2004. A prevalecer a tese da
defendente, a Administração Tributária disporia de não mais do que 24 horas, ou
seja, o dia 30/12/2004 para notificar o contribuinte da não homologação das
compensações. Isso porque já que no dia 31/12/2004 o prazo decadencial de
cinco anos teria sido alcançado, o que bem demonstra a irrazoabilidade da tese
pela requerente arregimentada.
Obviamente que uma interpretação como essa não poderá prevalecer!
Caso a regra a ser considerada seja a do § 4o do art. 150 do CTN, será certo se
dizer que a partir de 1o de janeiro do ano "x + 6" não será possível ao
representante da Fazenda Nacional constituir crédito tributário, relativamente ao
ano-calendário "x".
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.675 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900893/2011-20
5
Por outro lado, será lícito ao agente fiscal verificar a exatidão do saldo negativo
pelo contribuinte especificado em seu PER/DCOMP, desde que o faça no lapso de
tempo que vai do dia 1o de janeiro do ano "x + 6" até o dia 30 de dezembro do
ano "x + 10", com o que se terá respeitado o prazo de cinco anos após o que o
crédito tributário é considerado extinto com o advento da homologação tácita
prevista pelo § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, sendo este o único marco
temporal a ser perquirido, quando o tema é a compensação tributária.
Porquanto, tendo presentes as considerações acima alinhavadas, tenho por
rechaçada a tese da extensão do prazo decadencial de cinco anos do § 4o do art.
150 do CTN, ao direito de a autoridade administrativa aferir a liquidez e a certeza
do saldo negativo utilizado em compensações formalizadas pela pessoa jurídica
interessada.
A questão da glosa da quantia de R$ 59.868,84
Conforme consta do despacho decisório em apreciação, a quantia acima
especificada refere-se a estimativa compensada com saldo negativo de período
anterior, cujo valor não foi confirmado pela fiscalização. (...)
Segundo informado, a pessoa jurídica declarou em sua DIPJ/2009, a título de IR
Mensal Pago por Estimativa, o total de R$ 207.957,93, tendo sido confirmados
pagamentos no montante de R$ 148.089,09 e, por outro lado, glosada a diferença
de R$ 59.868,84, visto não ter sido localizada nos sistemas eletrônicos de
controle, tampouco confessada na DCTF apresentada pelo contribuinte.
De sua parte, a defendente assegurou que recolheu o valor e, como forma de
demonstrar a legitimidade de seu direito, apresentou a cópia do Darf de fl. 56,
abaixo reproduzida: (...)
Ocorre que o pagamento foi efetuado no código de arrecadação 2456 - IRPJ - PJ
NÃO OBRIGADAS AO LUCRO REAL - DECLARAÇÃO DE AJUSTE do período de
apuração 31/12/1998, enquanto o saldo negativo em análise se refere ao ano-
calendário 1999.
Afora isso, o que foi glosado não foi valor a ser pago no ajuste anual, mas sim a
estimativa do IRPJ de outubro/1999.
Sendo o caso, tendo em vista as inconsistências acima relatadas, existentes entre
o recolhimento pela defesa apresentado e a estimativa cujo recolhimento não foi
confirmado, não há como se confirmar, no presente julgado, a quantia ora
analisada.
A questão da glosa da quantia de R$ 376.784,20 (...)
Destarte, em alinhamento com a Solução de Consulta acima destacada, este será
o critério adotado no presente julgado, qual seja, de se considerar no cômputo do
saldo negativo os valores parcelados à medida que as prestações recolhidas
efetivamente liquidem as estimativas parceladas. (...)
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.675 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900893/2011-20
6
Como observado, o contribuinte realmente aderiu ao Refis e nele incluiu os
débitos de estimativas de IRPJ não confirmados no despacho decisório em
julgamento.
Nas telas que se seguem serão apresentados os valores iniciais inseridos no Refis,
em março/2000, os valores lançados a crédito e a débito na conta do contribuinte
nos últimos meses e, por fim, o saldo devedor atual do parcelamento. (...)
Como verificado, em novembro/2018 o contribuinte é devedor da quantia de R$
37.254.006,97, enquanto aquela incialmente parcelada, em março/2000, foi de R$
27.280.918,94.
Tal resultado foi decorreu, convém sinalizar, pelo fato de os valores mensalmente
pagos (créditos do contribuinte) terem se mostrado inferiores aos valores devidos
em razão da incidênca da TJLP mensal (débitos do contribuinte). (...)
Desse modo, somente no mês de novembro, a despeito do pagamento da
importância de R$ 90.637,34, ainda assim, ou invés de ser reduzida, a dívida foi
incrementada em R$ 6.152,99.
Nesse passo, em vista de os pagamentos efetivados estarem apenas alongando a
dívida, não há como se atestar, relativamente às estimativas objeto da glosa fiscal,
os atributos da liquidez e da certeza exigidos pelo caput do art. 170 do CTN para o
reconhecimento de todo e qualquer direito creditório utilizado em compensação
de débitos tributários de responsabilidade do sujeito passivo.
Conclusão
Isso posto, tendo presentes os fatos e a legislação apresentados, VOTO pela
improcedência da manifestação de inconformidade.
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1999
ESTIMATIVAS PARCELADAS NO REFIS. VALORES PAGOS INFERIORES AOS
ENCARGOS DOS JUROS/TJPL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por
processamento eletrônico (Portaria RFB no 2.724, de 2017).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 118/150),
no qual aduz, em síntese:
(a) No que se refere à preliminar de decadência, a Recorrente alega que transmitiu
a DIPJ 2000, relativa ao ano-base de 1999, em versão retificadora em
29/12/2004. Informa que, já em 02/01/2005, não conseguia mais efetuar nova
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.675 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900893/2011-20
7
retificação, uma vez que o próprio programa da DIPJ apresentava aviso
indicando que o período-base se encontrava decaído.
(b) Afirma que, em 31/08/2006, recebeu Termo de Intimação referente a
irregularidades no preenchimento da PER/DCOMP. Contudo, sustenta que,
àquela altura, já não era possível retificar a DIPJ de 1999, considerando que o
prazo para tanto seria de cinco anos contados do fato gerador.
(c) Assim, argumenta que o crédito, cuja origem se deu na retificação da DIPJ em
29/12/2004, teria decaído para fins de homologação em 31/12/2009.
(d) Alega a ocorrência da decadência nos termos do artigo 150, § 4o, e do artigo
156, inciso II, ambos do Código Tributário Nacional. Ressalta, ainda, que a
homologação do crédito se deu a partir de 01/01/2010, de modo que a
intimação recebida em 31/08/2006 não teria o condão de interromper o prazo
decadencial.
(e) Defende que o próprio Despacho Decisório da DRF/Porto Alegre, de 14 de
fevereiro de 2011, ao analisar a base negativa de IRPJ referente ao ano-base de
1999, no valor de R$ 585.615,51, reconhece expressamente o pagamento de R$
148.089,08, o que comprova a ocorrência de pagamento parcial. Assim,
sustenta a aplicação do artigo 150 do CTN para fins de contagem do prazo
decadencial.
(f) Destaca que a retificação da PER/DCOMP enviada em 29/12/2004 e
posteriormente retificada em 22/09/2006 prorrogou, até 22/09/2011, a
possibilidade de lançamento apenas em relação aos débitos declarados, e não
aos créditos de PIS/COFINS.
(g) Alega que tal retificação não prorrogou a possibilidade de glosa dos créditos de
IRPJ, motivo pelo qual, em fevereiro de 2011, o crédito já estaria decaído e,
portanto, não sujeito à autuação.
(h) Sustenta que, tendo a compensação do crédito sido efetuada na PER/DCOMP de
22/09/2006, caberia ao Fisco apenas verificar a existência do crédito, e não
promover lançamento de ofício para glosá-lo.
(i) Quanto à glosa da quantia de R$ 59.868,84, a Recorrente afirma que o valor foi
efetivamente pago em 10/11/1999, conforme demonstrado no DARF anexado à
Manifestação de Inconformidade, de modo que tal quantia integra o saldo
negativo de IRPJ.
(j) Declara que, na DIPJ/2000 transmitida em 29/12/2004, informou, na Ficha 13A,
linha 16 – "Imposto de Renda mensal pago por estimativa" – o valor de R$
207.957,93, já embutido no saldo negativo de IRPJ declarado. Afirma que esse
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.675 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900893/2011-20
8
valor não foi informado na DIPJ de 2009, ao contrário do que consta na página
11 do acórdão e na página 111 do processo fiscal.
(k) Informa que esse mesmo valor foi declarado na PER/DCOMP retificadora
transmitida em 22/09/2006, na Ficha intitulada “Estimativas compensadas com
saldos de períodos anteriores”. O correspondente DARF apresenta o código de
receita 2456 (IRPJ – não obrigadas ao lucro real), com período de apuração
31/12/1998.
(l) A Recorrente admite equívoco no preenchimento do DARF, quanto ao código de
receita e ao período de apuração ali informados.
(m) Com relação à glosa da quantia de R$ 376.784,20, afirma que tal valor foi
declarado na PER/DCOMP retificadora de 22/09/2006 e corresponde a
estimativas de IRPJ devidas em diversos meses do ano de 1999. Esclarece que
tais valores foram incluídos em parcelamento no âmbito do REFIS, instituído
pela Lei no 9.964/2000.
(n) Acrescenta que a compensação dos valores incluídos no REFIS foi corretamente
informada em ficha específica destinada a essa finalidade, tanto na PER/DCOMP
transmitida em 29/12/2004 quanto na retificadora de 22/09/2006.
(o) Destaca que o crédito de saldo negativo de IRPJ declarado na DIPJ/2000,
transmitida em 29/12/2004, permaneceu inalterado no valor de R$ 585.615,52,
conforme indicado na Ficha 13A.
(p) Por fim, alega que o acórdão proferido pela DRJ de Fortaleza, que não
reconheceu o direito creditório, foi abusivo, por impor exigências não previstas
em lei. Afirma que a empresa agiu em conformidade com os requisitos da Lei no
9.964/2000.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
CONHECIMENTO
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.675 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900893/2011-20
9
2
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
A Recorrente aduz que a glosa foi efetuada fora do prazo decadencial de 5 anos,
uma vez que o PER/DCOMP original foi transmitido em 29/12/2004, e a ciência da glosa ocorreu
apenas em 2011. Sustenta que o valor do crédito não foi alterado na retificação (em 2006), razão
pela qual o prazo decadencial deveria ser contado da data da transmissão original.
A DRJ afastou a alegação de decadência com base no art. 74, §5o, da Lei no
9.430/96, entendendo que o prazo para a Administração revisar a compensação inicia-se com a
retificação do PER/DCOMP (em 22/09/2006). Como o despacho decisório foi proferido em
24/02/2011, considerou-se tempestivo o ato fiscal.
A meu ver, assiste razão a DRJ. O § 5o do art. 74 da Lei 9.430/96 estabelece que o
prazo decadencial para a RFB homologar ou não a compensação conta-se da data da entrega da
declaração de compensação, incluindo a retificadora, quando esta for admitida:
§5o. O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
A regulamentação dos aspectos operacionais da compensação, inclusive quanto à
retificação da Declaração de Compensação (DComp), foi delegada à Secretaria da Receita Federal
do Brasil, que, no exercício dessa competência, editou diversas Instruções Normativas.
Conforme o regramento vigente à época, uma vez admitida, a DComp retificadora
substitui integralmente a declaração original, ressalvada apenas a data de valoração dos créditos.
Consequentemente, o prazo de cinco anos para homologação previsto no § 5o do art. 74 da Lei no
9.430/1996 deve ser contado a partir da entrega da DComp retificadora. Tal entendimento foi
posteriormente positivado na Instrução Normativa SRF no 460/2004, nos seguintes termos:
Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
Art. 61. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de
valoração prevista no art. 28, que permanecerá sendo a data da apresentação da
Declaração de Compensação original.
Assim, a contagem do prazo decadencial para homologação da compensação, em se
tratando de DComp retificadora admitida, deve observar a data de sua transmissão, em
conformidade com a legislação infralegal vigente e com o entendimento consolidado no âmbito do
contencioso administrativo tributário federal.
Portanto, voto por afastar a preliminar de decadência.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.675 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900893/2011-20
10
3
MÉRITO
No mérito são debatidas duas questões distintas:
(a) O primeiro se refere a declaração de compensação de um pagamento de
estimativa no valor de R$ 59.868,84.
(b) O segundo se refere a declaração de compensação de parte das estimativas do
ano-base de 1999 que foram parceladas no REFIS (Lei n. 9.964/2000) que
totalizaram R$ 376.784,20
Trataremos desses dois pontos em tópicos separados a seguir:
3.1 A QUESTÃO DA GLOSA DA QUANTIA DE R$ 59.868,84
A Recorrente declara apresentou DARF correspondente ao valor glosado, mas com
código de arrecadação diverso (2456 – IRPJ Declaração de Ajuste), sendo o correto o código
referente a IRPJ por estimativa e com período de apuração errado (a estimativa era de outubro de
1999). Apesar disso, aduz que declarou corretamente na DIPJ e da PER/DCOMP e efetuou o
respectivo pagamento.
A jurisprudência do CARF reconhece que erros formais no código de arrecadação
não devem prevalecer sobre a materialidade do pagamento, especialmente quando há
correspondência entre data, CNPJ, valor e período.
A boa-fé objetiva e o princípio da verdade material amparam o aproveitamento de
valores efetivamente recolhidos, ainda que com código incorreto, desde que inequivocamente
identificáveis.
Ocorre que a Recorrente não traz a DIPJ por ela mesmo alegada ou qualquer
documento fiscal ou contábil que comprove que o código e o período declarados estão
equivocados. Assim não é possível fazer a identificação da equivocidade dos apontamentos feitos
por ela na guia DARF.
Portanto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.
3.2 A QUESTÃO DA GLOSA DA QUANTIA DE R$ 376.784,20
Quanto a referida glosa, tem-se que o valor de R$ 376.784,20 corresponde a
estimativas de IRPJ devidas em vários meses de 1999 e que foram incluídos no parcelamento do
REFIS (na forma da Lei n. 9.964/2000).
A discussão aqui diz respeito a possibilidade ou não de o contribuinte compensar
estimativas parceladas em 13/03/2000 (data da adesão ao REFIS)
O art. 170 do CTN exige que o crédito seja líquido e certo. Daí, o questionamento
feito pela própria DRJ se um crédito decorrente de estimativas que não foram liquidadas por
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.675 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900893/2011-20
11
pagamentos, mas sim inseridas em parcelamento, pode ser considerado como um crédito líquido
e certo?
Entendo que, apesar de não terem ingressado de forma integral nos cofres públicos,
tendo em vista o caráter de confissão irretratável de dívida — passível de execução em caso de
inadimplemento por parte do sujeito passivo —, esta situação pode ser equiparada, no âmbito
administrativo, à confissão do valor estimado constante de Declaração de Compensação não
homologada, entendimento esse consagrado a partir do Parecer COSIT no 02/2018 e
posteriormente consolidado pela Súmula CARF no 1771.
Neste sentido, transcrevo, a seguir, o voto do i. conselheiro Guilherme Mendes no
Acórdão no 9101-006.922, que adoto como razão de decidir:
Ainda não havia me debruçado sobre o tema do cômputo de estimativas
parceladas na apuração de saldo negativo, mas, de longa data, já me posicionei
acerca de hipótese que, no meu entender, é similar, isto é, estimativas constantes
de DComp não homologadas.
Cito o AC no 1401-001.085, de 25 de julho de 2017, em consignei os seguintes
fundamentos:
A questão ora em disputa diz respeito ao reconhecimento de saldo negativo de
IRPJ para o ano-calendário de 2007, relativamente às parcelas de estimativa de
outubro e dezembro que haviam sido extintas por compensação, as quais,
contudo, não foram homologadas.
Já julguei de forma similar à posição adotada pela DRJ. Sempre tive a convicção de
que estimativas não podem ser lançadas, nem cobradas. Caso não recolhidas, a
omissão deve ser punida com a multa isolada e repercutir no saldo negativo do
período ou no tributo a recolher que, este sim, deve ser lançado relativamente à
diferença não recolhida. Desse modo, uma compensação não homologada não
poderia repercutir na formação do saldo negativo do período.
Nada obstante, a Administração Tributária entende de modo diverso e
efetivamente cobra estimativas declaradas em Dcomp não homologadas.
Cite-se, nesse sentido o Parecer PGFN/CAT n.o 193/2013, cuja conclusão
reproduzimos abaixo:
CONCLUSÃO 22. Em síntese, os questionamentos levantados na consulta
oriunda da Secretaria da Receita Federal do Brasil devem ser respondidos
nos seguintes termos:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de
compensação não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos
relativos a estimativa, desde que já tenha se realizado o fato que enseja a

1 Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.675 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900893/2011-20
12
incidência do imposto de renda e a estimativa extinta na compensação
tenha sido computada no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que
fique claro que a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo
fato gerador ocorreu ao tempo adequado e em relação ao qual foram
contabilizados valores da compensação não homologada, a fim de garantir
maior segurança no processo de cobrança.
Em razão dessa premissa, tanto a Receita Federal do Brasil, quanto a Procuradoria
da Fazenda Nacional já se manifestaram no sentido de a estimativa objeto de
compensação não homologada compensada possa compor o saldo negativo do
período, conforme podemos constatar na Solução de Consulta Interna COSIT no
18/2006 e no Parecer/PGFN/CAT no 88/2014, cujas ementas transcrevo abaixo:
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit n° 18, de 13 de outubro de 2006:
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado
na DIPJ.
PARECER PGFN/CAT/No 88/2014:
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ. Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL. Opção por tributação pelo lucro real anual. Apuração
mensal dos tributos por estimativa. Lei no 9.430, de 27.12.1996. Não
pagamento das antecipações mensais.
Inclusão destas em Declaração de Compensação (DCOMP) não homologada
pelo Fisco. Conversão das estimativas em tributo após ajuste anual.
Possibilidade de cobrança.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também já assentou esse entendimento,
conforme podemos constatar pela ementa do Acórdão no 9101002.493, de
23/11/2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado
na Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Não há, pois, razão para a glosa das estimativas extintas por meio de
compensação posteriormente não homologada.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.675 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900893/2011-20
13
Essa posição veio a ser sumulada quatro anos depois, por meio da Súmula CARF
no 177, em 06/08/2021, assim redigida:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
Pois bem, a razão que orientou a minha posição foi a da cobrança da estimativa
por meio de DComp não homologada. Essa razão está presente também nas
hipóteses em que as estimativas são parceladas. Afinal, conforme aduzi
anteriormente, sempre entendi que estimativas não poderiam ser cobradas,
sobretudo se constituídas após o encerramento do ano-calendário. No lugar da
sua cobrança, deveria ser lançada a multa isolada. Todavia, se efetivamente são
cobradas as estimativas, independentemente do modo de formalização desse
crédito tributário, não há motivo para se negar a sua utilização na quantificação
do saldo negativo do período, sob pena de se cobrar em duplicidade um mesmo
valor.
Essa posição já foi vencedora neste Colegiado por ampla margem (apenas um
voto dissidente), conforme podemos verificar pelo Acórdão no 9101-004.003, de
18/01/2019, assim ementado:
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS
PARCELADAS. UTILIZAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DA CSLL AO FINAL DO
PERÍODO. POSSIBILIDADE.
Na declaração de compensação, com crédito de saldo negativo de CSLL,
cabe computar estimativas de CSLL, confessadas e cobradas em processo
de parcelamento, eis que a decisão de não--homologação implicaria dupla
cobrança da mesma dívida: a estimativa no processo de parcelamento e o
débito no processo de Per/Dcomp.
Votaram pelas conclusões, as Conselheiras Viviane Vidal Wagner e Adriana Gomes
Rêgo, mas podemos verificar, pelas razões expressas pela primeira, que sua
posição decorreu do fato de que o parcelamento implicou a confissão irretratável
dos débitos. Assim, alinha-se com o entendimento que expus.
Mais recentemente, o tema voltou a ser analisado por este Colegiado, por meio
do Acórdão no 9101-005.532, de 14/07/2021, em que o Conselheiro Luis Henrique
Marotti Toselli registrou assim seu voto:
Em que pese a mencionada estimativa não ter sido objeto de pagamento
antes da compensação do Saldo Negativo, restou provado que ela foi
incluída em parcelamento, fato este que a meu já confere o direito da
contribuinte de computá-la no indébito.
Ora, o parcelamento decorre de lei, possui efeitos de confissão de dívida e
garante ao fisco adotar todas as medidas necessárias para exigir a satisfação da
obrigação assumida pelo contribuinte.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.675 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900893/2011-20
14
Admitir, portanto, a glosa de estimativa parcelada no cômputo do Saldo Negativo,
além de contrariar a sua natureza jurídica de estimativa e os próprios efeitos
jurídicos do parcelamento, permitiria ainda ao fisco cobrar um crédito tributário
em duplicidade, o que a meu ver definitivamente não se sustenta.
De qualquer forma, não se pode perder de vista que a interpretação da própria
Receita Federal do Brasil caminhou em direção oposta ao da decisão ora
recorrida. É o que podemos constatar do Parecer Normativo Cosit/RFB no
02/2018, o qual, não obstante tenha tratado dos efeitos da extinção de
estimativas por compensação, reconheceu a possibilidade de inclusão de
estimativa parcelada no saldo apurado a título de Saldo Negativo. Confira-se:
11.2. Ainda, o entendimento aqui esposado não só protege o direito do
sujeito passivo de ter o direito creditório reconhecido, como também os
interesses fazendários. Ora, não faria sentido indeferir o direito creditório
no saldo negativo ou na base negativa se isso significasse ter de rever a
cobrança das estimativas não compensadas, as quais podem estar até em
execução fiscal ou, pior, estarem parceladas. Mesmo no caso de um pedido
de restituição, os interesses fazendários também estão protegidos, uma vez
que o crédito eventualmente reconhecido deve ser objeto de compensação
de ofício, consoante arts. 89 a 96 da IN RFB no1.717, de 2017.
Nesse sentido, entendo que é ilegítima a negativa, para fins de compensação de
Saldo Negativo, do direito ao cômputo de estimativa mensal que foi objeto de
parcelamento, ainda que este tenha sido formalizado em momento posterior ao
do fato gerador do respectivo IRPJ.
A votação foi mais estreita, uma vez que houve três votos contrários à pretensão
do contribuinte, mas ainda assim prevaleceu o mesmo resultado.
Pois bem, como já consignei acima, alinho-me com esse entendimento. Se valores
de estimativa podem ser cobrados em razão de terem sido parcelados (aliás, se
são parcelados é porque podem ser cobrados; do contrário, não se deveria
parcelar as estimativas e, no seu lugar, lançar a multa isolada), não se pode negar
o direito de considerar tais valores na apuração do saldo negativo em razão de ser
instrumento de constituição de dívida diferente da DComp.
Se ambos os instrumentos (DComp e pedido de parcelamento) produzem os
mesmos efeitos jurídicos (instrumentalizar a Fazenda Pública de cobrar os valores
consignados), não há razão para se distinguir regimes jurídicos com relação ao
aproveitamento dos valores para fins de apuração do saldo negativo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso da Procuradoria para, no
mérito, negar-lhe seguimento.
O conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, ainda acrescenta a seguintes razões
de decidir no Acórdão n. 9101-007.256, as quais também incorporo ao meu voto. Vejamos:
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.675 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900893/2011-20
15
Com efeito, para além do aspecto jurídico concernente à natureza de confissão
irretratável de dívida do parcelamento, há que se reconhecer que ao admitir o
parcelamento das estimativas não pagas a própria administração tributária criou
um problema sistêmico que se tornaria insolúvel se não admitida a compensação
das estimativas confessadas por meio de parcelamento no saldo negativo.
Senão vejamos.
Ao negar sua integração ao saldo negativo do período em que foram devidas, uma
vez quitadas elas jamais poderiam ser aproveitadas, posto que é vedado ao
contribuinte apresentar nova DCOMP para pleitear o mesmo crédito.
De outra parte, também, não poderia pleitear o valor pago a título de
parcelamento das próprias estimativas como indevidos, posto que devidamente
confessados e conforme os valores que foram apurados anteriormente e
declarados.
Destarte, negar seu aproveitamento resultaria, sem dúvida nenhuma, no
enriquecimento sem causa por parte da Fazenda Pública, caracterizando-se um
verdadeiro “bis in idem”.
Assim, diante de todo o exposto, voto por admitir o aproveitamento no saldo
negativo pleiteado.
4
DISPOSITIVO
Portanto, voto por afastar a preliminar de decadência e, no mérito, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a glosa em relação ao crédito referente às
estimativas parceladas no valor de R$ 376.784,20.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, redator designado.
Ouso divergir da Ilustre Relatora, no tocante à possibilidade, ou não, de o
contribuinte vindicar saldo negativo composto por estimativas mensais inadimplidas e levadas a
programa de parcelamento (Refis).
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.675 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900893/2011-20
16
O parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário (inciso VI do art. 151
do Código Tributário Nacional – Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966). Havendo pagamento do
tributo parcelado, este se extingue (inciso I do art. 156 do CTN).
Por seu turno, o art. 170 do CTN autoriza o contribuinte a promover a compensação
com créditos líquidos e certos.
No caso, o contribuinte apresentou Declaração de Compensação em 29 de
dezembro de 2004, utilizando saldo negativo na liquidação de débitos de sua titularidade.
As estimativas foram incluídas em programa de parcelamento em 2000, cuja
quitação até o julgamento da manifestação de inconformidade não ocorreu. Trago excertos do
voto condutor da decisão recorrida:
Como observado, o contribuinte realmente aderiu ao Refis e nele incluiu os
débitos de estimativas de IRPJ não confirmados no despacho decisório em
julgamento.
Nas telas que se seguem serão apresentados os valores iniciais inseridos no Refis,
em março/2000, os valores lançados a crédito e a débito na conta do contribuinte
nos últimos meses e, por fim, o saldo devedor atual do parcelamento.
[...]
Como verificado, em novembro/2018 o contribuinte é devedor da quantia de R$
37.254.006,97, enquanto aquela incialmente parcelada, em março/2000, foi de R$
27.280.918,94.
Tal resultado foi decorreu, convém sinalizar, pelo fato de os valores mensalmente
pagos (créditos do contribuinte) terem se mostrado inferiores aos valores devidos
em razão da incidênca da TJLP mensal (débitos do contribuinte).
A meu sentir, e em linha com a compreensão do julgador de primeira instância, a
liquidez e a certeza daquelas rubricas de composição do saldo negativo apenas se materializariam
com o adimplemento do valor principal em cada parcela. Ou seja, à medida que o contribuinte
fosse liquidando o montante histórico da estimativa pela via do parcelamento, o crédito que
viesse a reclamar apresentaria os atributos que a norma geral exige.
Agindo assim, evitar-se-ia que o julgador abrisse margem para que a parte
declarasse dever valores à União, os parcelasse, reparcelasse, transacionasse, etc. e, por outro
lado, no extremo, incrementasse antecipadamente seu caixa pela via do pedido de restituição -
sendo cediço que a compensação de ofício dos débitos insertos em parcelamento restaria
prejudicada caso o contribuinte com ela não viesse a concordar, amparado na jurisprudência
pacificada, traduzida na tese formada no âmbito do Tema 874 pelo Supremo Tribunal Federal.
A propósito, a defesa de que inadmitir que estimativas parceladas resultaria em
cobrança em duplicidade cai por terra quando, em hipótese, o contribuinte nada compensa,
apenas postula o recebimento do saldo negativo em espécie.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.675 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900893/2011-20
17
Ainda que assim não fosse, como no presente caso não o é (não há pedido de
restituição), as estimativas parceladas não se confundem com os mais variados débitos levados à
compensação com saldo negativo: cada cobrança no seu devido lugar, não havendo que se falar
em “bis in idem”.
E que não se advogue que a certeza se perfectibiliza com a adesão a programa de
parcelamento, dada a “confissão irretratável de dívida”. Ora, ora, confissão por confissão, embora
“retratável”, o que declarado em “DCTF” também o é.
E que não se advogue que a incerteza quanto ao adimplemento do parcelamento
restaria eliminada em face da superveniente execução, pois dos trilhões de reais inscritos em
Dívida Ativa da União, boa parte, segundo atesta a Fazenda, é irrecuperável2, quer por ineficiência
da máquina estatal, quer por obstáculos advindos de oportunistas de plantão, quer por outros
tantos motivos de ordem jurídico-econômico-social.
No caso concreto, como a parte NÃO liquidou o parcelamento, pelo contrário, o
saldo consolidado vem se incrementando ao longo dos anos pelos recolhimentos que sequer dão
cobertura à TJLP, o voto que apresento é por negar provimento ao recurso voluntário também
nessa questão.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva

2 Vide, dentre muitas, matéria veiculada em https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/05/16/governo-
classifica-como-perdas-mais-de-r-2-trilhoes-em-dividas-de-taxas-e-tributos.ghtml.
3 Vide, dentre muitas, matéria veiculada em https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/05/16/governo-
classifica-como-perdas-mais-de-r-2-trilhoes-em-dividas-de-taxas-e-tributos.ghtml.
Fl. 169
DF CARF MF
Original